Tribunal: TJPA
Processo: 0819352-07.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0819352-07.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: GABRIELA SILVEIRA DA SILVA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

RECURSO ADMINISTRATIVO N.º 0819352-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: GABRIELA SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADA: RAÍSSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES – OAB/PA 19559

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADO: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente alegou a ocorrência de falta funcional, consistente na demora injustificada do juízo em apreciar pedido de tutela de urgência formulado em réplica, bem como na prolação de despacho protelatório, requerendo a apuração da eventual responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação do juízo que responde a pedido da parte, ainda que meramente ratificando entendimento anterior com base na ausência de fatos ou fundamentos novos, constitui ato decisório que impulsiona o feito, afastando a alegação de inércia;

4. A falta funcional por excesso de prazo somente se caracteriza quando a demora é manifestamente injustificada, reiterada e decorrente de inércia deliberada do magistrado, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A configuração de falta funcional por excesso de prazo exige a demonstração de demora injustificada e deliberada.”

__________

Dispositivos relevantes citados: RI/TJEPA, art. 41, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso Administrativo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por GABRIELA SILVEIRA DA SILVA contra decisão (Id. 23344030, p. 154-156) proferida pelo Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, na condição de Corregedor Geral de Justiça, que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo formulada contra o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Nas razões recursais (Id. 23344030, p. 159-165) a recorrente arguiu que o juízo deixou de apreciar pedido de tutela de urgência e evidência por ela formulados em réplica, após a contestação da ré, limitando-se a ratificar decisão anterior, apesar da existência de pedidos e fundamentos diversos, somando mais de três meses de demora desde a conclusão dos autos. Afirmou, ainda, que

os autos permaneceram parados em secretaria durante um mês, após o gabinete determinar o desentranhamento de documento estranho à lide sem determinar nova conclusão, proferindo despacho protelatório. Requereu o provimento do recurso para que sejam apurados os fatos narrados.

A Procuradora-Geral de Justiça em exercício, em manifestação (Id. 24593466), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em sessão presencial do Tribunal Pleno.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 41, I do RI/TJEPA), conheço do Recurso Administrativo e passo ao seu julgamento.

Em consulta ao processo principal (Id. 0828821-47.2024.8.14.0301 - PJe 1º grau), verifico que o feito foi autuado em 27/03/2024 e o juízo indeferiu a tutela de urgência em 26/04/2024 (Id. 114169041 do processo principal). A autora interpôs agravo de instrumento (nº 0807226-22.2024.8.14.0000) em 2/05/2024.

Na réplica à contestação (Id. 118186469 do processo principal), datada de 20/06/2024, a parte formulou novo pedido de tutela de urgência, para fixar provisoriamente a guarda compartilhada/alternada de animal doméstico.

O juízo, em decisão datada de 04/11/2024 (Id. 130509122 do processo principal), manteve a decisão de indeferimento, e a autora interpôs novo agravo de instrumento (nº 0818934-69.2024.8.14.0000) em 10/11/2024.

Não se constata a ocorrência de desídia, negligência ou omissão dolosa por parte do juízo representado que configure falta funcional passível de apuração disciplinar, tampouco a demora excessiva na apreciação do segundo pedido de tutela de urgência, tendo o juízo mantido a decisão anterior de indeferimento entendendo pela ausência de fatos ou fundamentos novos para demonstrar o preenchimento dos requisitos da tutela pleiteada.

A manifestação do juízo, ainda que sucinta, para ratificar um entendimento anterior, constitui ato decisório que impulsiona o feito e responde ao pedido da parte.

A falta funcional por excesso de prazo somente se configura quando a demora é manifestamente injustificada, reiterada e decorrente de inércia deliberada do magistrado, o que não se demonstrou na hipótese, sendo cabível o arquivamento da representação ante a ausência de indícios mínimos de violação de dever funcional.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do Recurso Administrativo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2026